Tribunal: TJBA
Processo: 0563423-97.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563423-97.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE PEREIRA DA CUNHA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS TEIXEIRA VIANA SILVA, PRISCILA VALE DO MONTE

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. VÍNCULO CONTRATUAL E INADIMPLEMENTO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Palavras-chave:
Contrato educacional; ação de cobrança; prescrição quinquenal; nulidade da citação; ausência de prejuízo processual; inadimplemento de mensalidades; vínculo contratual; ausência de negativação; ônus da prova do réu; honorários recursais; gratuidade de justiça.

Síntese das questões principais:
Discussão sobre a validade da citação realizada em endereços antigos; alegação de prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de mensalidades escolares; controvérsia quanto à comprovação do débito e à ciência do inadimplemento pela consumidora.

Conclusão:
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Número do processo:
0563423-97.2016.8.05.0001

Ano da decisão:
2025

Súmulas e precedentes utilizados:
Súmula 106/STJ; Art. 373, II, do CPC; Art. 206, § 5º, I, do CC; Art. 239 do CPC; Art. 6º, VIII, do CDC.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino superior, visando ao recebimento de mensalidades escolares inadimplidas referentes ao primeiro semestre de 2015, no valor de R$6.512,23.

O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando a parte ré ao pagamento do valor reclamado, com atualização monetária, juros de mora e honorários advocatícios. A ré interpôs apelação alegando nulidade da citação, ocorrência de prescrição e ausência de comprovação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve nulidade da citação em razão de sua realização em endereços antigos e recebida por terceiros não identificados;
(ii) saber se a pretensão de cobrança estaria prescrita por decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC;
(iii) saber se os documentos juntados são suficientes para comprovar o vínculo contratual e o inadimplemento;
(iv) saber se é cabível a inversão do ônus da prova à luz da vulnerabilidade da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nulidade da citação:
Não há nulidade, pois o juízo de origem reconheceu e sanou o vício, afastando a revelia e garantindo o contraditório. O comparecimento espontâneo e a apresentação de defesa pela ré convalidaram o ato, afastando qualquer prejuízo processual.

Prescrição:
Inexistente. A dívida venceu em 05/02/2015 e a ação foi proposta em 19/09/2016, dentro do prazo quinquenal. A demora na citação não pode ser imputada ao autor, sendo aplicável a Súmula 106 do STJ.

Comprovação do débito:
Os documentos anexados (contrato, planilha de débitos e histórico escolar) comprovam o vínculo contratual e a prestação dos serviços educacionais. A ausência de assinatura nos documentos não desconstitui a prova material quando há outros elementos corroborativos.

Ônus da prova e inversão:
A ré não demonstrou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). A mera alegação de vulnerabilidade não autoriza a inversão automática do ônus da prova, especialmente quando não demonstrada a hipossuficiência técnica em relação ao objeto do litígio.

Honorários recursais:
Fixação de honorários recursais em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, respeitado o benefício da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. O comparecimento espontâneo e a apresentação de contestação supre eventual vício de citação, convalidando o processo."
"2. A propositura da ação dentro do prazo legal afasta a prescrição, sendo inaplicável a sua alegação quando a demora na citação decorre do serviço judiciário, conforme a Súmula 106/STJ."
"3. O contrato, a planilha de débitos e o histórico escolar constituem prova suficiente do vínculo contratual e do inadimplemento."
"4. A inversão do ônus da prova exige demonstração concreta da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança da alegação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, 373, II, 85, §§ 1º e 11; CC, art. 206, § 5º, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte apelante, todos nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza Substituta convocada – Relatora

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA – QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM09